Tribunal: TJBA
Processo: 0353656-58.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0353656-58.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Joselito dos Santos Moura e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA, BERNARDO TORRES LINS, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EM
ENTA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

- Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessário juízo de certeza quanto à culpa do réu, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas.

- A absolvição sumária na fase de pronúncia somente é cabível quando evidenciada de forma inconteste a presença de excludente de ilicitude ou causa excludente de culpabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

- A tese defensiva de legítima defesa não se revela inequívoca a ponto de afastar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo ser analisada pelo Conselho de Sentença.

- O afastamento da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso em apreço.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito

nº.

0353656.58.2012.8.05.0001
, do Juízo de Direito da 2ª. Vara do Júri de Salvador/Ba, sendo Recorrentes

LEANDRO ALCANTARA BURGOS, JOSELITO DOS SANTOS MOURA, REGIVALDO SORIANO DOS SANTOS, CLODOALDO SANTOS SOUSA e JACKSON CERQUEIRA DE JESUS
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E,

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelos motivos expostos a seguir.

Salvador, .